Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011875-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43544494):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO – READEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução.
2. Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”. (REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006).
3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, RAI 1011875-06.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
A parte Recorrente alega que o acórdão negou vigência aos artigos 783, 786 e 919, § 1o, todos do CPC, uma vez que a execução de Primeiro Grau deve ser suspensa ante a procedência da ação revisional.
Recurso tempestivo (ID 47195514).
Contrarrazões (ID 50581472).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que o acórdão negou vigência aos artigos 783, 786 e 919, § 1o, todos do CPC, uma vez que a execução de Primeiro Grau deve ser suspensa ante a procedência da ação revisional.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, novamente, tem-se que não lhe assiste razão.
Explico.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução.
Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”. (REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006). (...)” (id 38547962)
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. GARANTIA DO JUÍZO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS No 7/STJ E NoS 282 E 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, os agravantes não provocaram a discussão relativa ao art. 620 do CPC/1973 quando da oposição dos embargos de declaração na origem. Aplicação da Súmula no 282/STF.
3. No caso concreto, não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, visto inexistir omissão ou contradição no acórdão recorrido, que tampouco carece de fundamentação idônea, apresentando, em verdade, julgamento contrário à pretensão da parte, o que não importa por si só violação de norma de regência dos aclaratórios ou ausência de prestação jurisdicional.
4. Rever a conclusão de que o juízo não foi garantido e de que não há iminente dano de difícil reparação (art. 739-A, § 1o, do CPC/1973) reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, por força da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
5. O tribunal estadual, com fundamento na interpretação do art. 585, § 1o, do CPC/1973, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução. Aplicação da Súmula no 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1291685/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV